Tribunal: TJMT
Processo: 1033818-63.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033818-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ERICK DA COSTA SILVA - CPF: 055.033.581-12 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravo Interno no:
1033818-63.2025.8.11.0002

Agravante(s):
ERICK DA COSTA SILVA.

Agravada(s):
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DIGITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA CONTA. LIBERALIDADE CONTRATUAL. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu parcial provimento a recurso do reclamado para afastar a condenação por danos morais e a determinação de desbloqueio de conta digital, mantendo o reconhecimento de falha na prestação do serviço pelo encerramento unilateral sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral de conta sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais no caso concreto; e (iii) determinar se é possível impor o restabelecimento da conta encerrada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, e não comprova a prévia notificação do consumidor sobre o encerramento da conta, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

O ordenamento jurídico admite o encerramento unilateral de conta, desde que precedido de comunicação ao correntista, conforme art. 473 do Código Civil e art. 5o, I, da Resolução BACEN no 4.753/2019, o que não ocorre no caso.

O dano moral não se presume do mero inadimplemento contratual, exigindo prova de circunstâncias que ultrapassem dissabor cotidiano, o que não se verifica diante da ausência de comprovação de saldo, prejuízo concreto ou impacto relevante.

A ausência de demonstração de tentativa administrativa e de resistência injustificada do fornecedor constitui elemento relevante para afastar a caracterização do dano extrapatrimonial, conforme orientação das Turmas Recursais.

A autonomia da vontade e a liberdade contratual impedem a imposição judicial de restabelecimento da conta encerrada pela instituição financeira.

O caráter protelatório do agravo interno autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço.

2. O dano moral decorrente de falha contratual exige demonstração de prejuízo que ultrapasse o mero inadimplemento.

3. A instituição financeira pode encerrar unilateralmente a conta, não sendo possível impor judicialmente seu restabelecimento.

4. A ausência de tentativa administrativa pode ser considerada na aferição do dano moral.

5. O agravo interno manifestamente protelatório enseja aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; CC, art. 473; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o, I; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001058-92.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 15.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 343518860, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu parcial

provimento,
afastando
a condenação por danos morais (R$ 2.000,00), fixada na sentença singular, bem como a determinação de desbloqueio da conta da parte autora.

Em argumento recursal, o agravante sustenta:

1) Falha na prestação do serviço - encerramento unilateral sem notificação;

2) Restabelecimento da conta;

3) Inexistência de prévia tentativa de solução administrativa, exigência que não encontra respaldo legal;

4) Indenização por danos morais, diante da gravidade da conduta, da extensão do dano e da função pedagógica da reparação.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 354375873) pela parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 343518860, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso
porque,
conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve sua conta junto ao Mercado Pago encerrada de forma unilateral pelo reclamado, sem prévia comunicação ou justificativa plausível, ocasionando-lhe relevantes transtornos.

A parte demandada, por sua vez, sustenta que a conta do autor foi suspensa em razão de denúncia bancária por fraude, realizada pelo DICT - Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, sistema gerido e operado pelo Banco Central do Brasil.

No entanto, o reclamado não logrou êxito em comprovar a prévia notificação do reclamante acerca do encerramento da conta, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

(...)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, o prestador do serviço não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

(...).”

Dessa forma, a decisão agravada
reconheceu
a

falha na prestação do serviço pela instituição financeira, em razão da ausência de notificação prévia ao encerramento da conta.

Ainda, o art. 473 do Código Civil, bem como o art. 5o, inciso I, da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, autorizam o encerramento unilateral de conta,
desde que precedido de prévia comunicação ao correntista
. Vejamos:

Art. 473.
A resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato
, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
(Grifei)

No entanto,
no caso concreto
, não houve demonstração de que o encerramento da conta bancária tenha causado lesão extrapatrimonial ao agravante passível de indenização por danos morais.

Isso porque o autor
não demonstrou a existência de valores na conta bancária à época do bloqueio,
uma vez que não indicou, na petição inicial, a data em que teria ocorrido a restrição,
ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, verifica-se
que a

tela sistêmica referente à conta do autor, anexada à contestação (ID 340609995), indica que não havia saldo a ser restituído.

Registre-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de reclamação administrativa junto à instituição reclamada
.

Cumpre consignar que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja a obrigação de indenizar.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

Além disso, a orientação consolidada no âmbito das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a caracterização do dano moral, em hipóteses de má prestação de serviço, demanda a demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero inadimplemento contratual.

Nesse cenário, embora não se trate de requisito absoluto para o exercício do direito de ação, a prévia tentativa de solução administrativa constitui elemento relevante para a aferição da efetiva ocorrência de dano extrapatrimonial, notadamente quando se pretende demonstrar a resistência injustificada do fornecedor ou a inadequada prestação do serviço.

Ainda que o agravante sustente que o encerramento unilateral da conta bancária ultrapassa o mero descumprimento contratual, por afetar a segurança e a previsibilidade da relação de consumo, sobretudo por se tratar de conta utilizada como instrumento financeiro cotidiano,
tal situação não restou demonstrada nos autos
.

O dano moral não se presume em toda hipótese de inadimplemento contratual, sendo necessária a comprovação de circunstâncias que evidenciem violação à esfera íntima, psíquica ou moral do consumidor, ultrapassando o mero dissabor,
o que deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto
.

Por fim, não se revela possível impor à parte reclamada o restabelecimento da conta, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratação.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A instituição financeira possui autonomia para decidir sobre a manutenção ou encerramento de contas correntes, sendo uma faculdade decorrente da liberdade contratual e da regulamentação do Banco Central, não cabendo ao Poder Judiciário interferir para impor a reativação da conta encerrada
.

2. A falta de comunicação prévia, com prazo mínimo de 30 dias, configura falha na prestação de serviço e viola o dever de transparência, conforme a Resolução BACEN n.o 4.753/2019, ensejando reparação por danos morais.

3. Dano moral configurado, uma vez que o encerramento abrupto da conta corrente, sem justificativa, causa insegurança e transtornos ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

4. O valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais, é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJMT – N.U 1001058-92.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e

NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID

343518860, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026